Tribunal: STF
Processo: RC 1421
Classe: RC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
CRIME MILITAR. LATROCINIO PRATICADO POR CIVIL, EM LUGAR SUJEITO A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, MEDIANTE A SUBTRAÇÃO DE BENS QUE LA SE
ENCONTRAVAM E O ASSASSINIO, PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO ROUBO, DE
UM MILITAR QUE PASSAVA PELO LOCAL. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO MAS
NÃO PROVIDO.